Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO. ART. 3o, INC. IV, DA LEI No 8.009/1990. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende rediscutir a exigibilidade da obrigação constituída em seu desfavor. No entanto, a decisão impugnada limitou-se apenas ao tema relativo à possibilidade de penhora do bem imóvel, tendo em vista a aplicabilidade da regra da impenhorabilidade do bem de família. 1.1. Assim, a suposta inexigibilidade da obrigação mensal havida com o respectivo condomínio não pode ser submetida diretamente ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sem que tenha sido objeto de deliberação na origem. 1.2. Por essa razão o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente em relação ao tema da impenhorabilidade do bem de família.
2. A controvérsia consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao recorrente. 2.1. No caso, as provas trazidas aos autos do processo de origem, concernentes às certidões emitidas pelos respectivos Cartórios ddo Registro de Imóveis do Distrito Federal, são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único que compõe o acervo patrimonial do devedor, sendo inclusive utilizado por ele como moradia. 2.1. A obrigação exigida, no entanto, foi constituída por meio de prestações vencidas e não pagas referentes aos encargos devidos pela manutenção das áreas comuns do local onde está situado o bem imóvel penhorado. 2.2. Diante desse contexto a regra da impenhorabilidade deve ser excepcionada, na hipótese, pela possibilidade de penhora do bem de família, prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.